Tribunal: STF
Processo: HC 198514
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP, no processo nº 1500731-06.2019.8.26.0567, condenou o paciente a 2 anos de reclusão, no regime fechado, e 200 dias-multa, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base em 6 anos de reclusão, levando em conta a natureza e quantidade das substâncias – 4 porções de cocaína (2,21 gramas) e 15 de maconha (30,74 gramas) – e a conduta social desfavorável. Observou, em 2/3, a causa de diminuição do § 4º do artigo 33.
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu, em parte, apelações da defesa e do Ministério Público. Estabeleceu a pena-base no mínimo legal – 5 anos de reclusão. Afastou a causa de diminuição, assentando a dedicação a atividades ilícitas, ante a natureza, a quantidade de entorpecentes e os contornos do crime – e que, ao avistar guarnição da Polícia Militar, o paciente desfez-se de sacola contendo drogas, evadiu-se em motocicleta, sendo capturado em seguida, a confirmar notícias da entrega de drogas em domicílio. Redimensionou a pena em 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa. Recurso especial não teve sequência.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 628.568/SP. Implementou, de ofício, ordem, para fixar o regime semiaberto.
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais. Afirma insubsistentes os fundamentos para afastá-la. Enfatiza pequena a quantidade de droga. Sublinha a primariedade e os bons antecedentes. Aponta cabível, reduzida a pena, o regime aberto. Reporta-se aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição e, por consequência, o regime aberto. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 4 de março corrente, revelou a formalização de agravo, pendente, visando a subida do especial.
    2. O Tribunal de Justiça, ao afastar a causa de diminuição, assentou a dedicação a atividades ilícitas, considerada a natureza e a quantidade dos entorpecentes – 4 porções de cocaína (2,21 gramas) e 15 de maconha (30,74 gramas) – e os contornos do crime, no que, ao avistar guarnição da Polícia Militar, o paciente desfez-se de sacola contendo drogas, fugiu em motocicleta, sendo capturado em seguida, confirmando-se notícias da entrega de drogas em domicílio. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator